Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE NÃO PROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$17.500,00 relativo às transações realizadas mediante fraude. Em seu recurso, sustenta culpa exclusiva do consumidor, fato que isenta a responsabilidade do recorrente.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30251521 e 30251522). Contrarrazões não foram apresentadas (ID 30251527).

III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

IV. Consoante ao dispositivo legal, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das compras e eventual excludente de culpa, situação que não se verifica no caso em tela. Extrai-se dos autos mediante ligação, supostamente do setor de segurança do banco, realizou manobras a validar a legitimidade das ações do falso preposto do banco, como a confirmação de transações financeiras realizadas, conforme relatado em boletim de ocorrência (ID 30251482). Ademais, verifica-se que o autor, de imediato, notificou o recorrente dos fatos ocorridos (ID 30251483 – pág. 1). Contudo, os TEDs não conhecidos já haviam sido realizados, conforme extrato (ID 30251483 – pág. 3).

V. Assim, em que pese a alegação que a senha de uso pessoal e intransferível, o estelionatário, se passando por preposto do banco, realizou verificações de dados sigilosos, de forma semelhante a um atendimento por telefone ordinariamente feito pelas instituições bancárias, fato que corroborou para o êxito da fraude. Ressalta-se que o criminoso estava de posse de informações sigilosas do consumidor, o que revela a falha na segurança do recorrente. Portanto, tal falha impossibilitou, no caso, afastar a sua responsabilidade de restituir os valores relativos às tramitações realizadas mediante fraude.

VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente em custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.